Tribunal: TJSP
Processo: 1002900-90.2025.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Portabilidade de empréstimo consignado – Falta de averbação do contrato que culminou no lançamento das parcelas em conta corrente, cujo inadimplemento ensejou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de procedência – Insurgência de ambas as partes – Acolhimento do recurso da instituição financeira – Previsão

Ementa:
DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Portabilidade de empréstimo consignado – Falta de averbação do contrato que culminou no lançamento das parcelas em conta corrente, cujo inadimplemento ensejou a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Sentença de procedência – Insurgência de ambas as partes – Acolhimento do recurso da instituição financeira – Previsão expressa no contrato que a impossibilidade dos débitos em folha de pagamento implicaria em descontos em conta corrente – Autor que deliberadamente deixou de efetuar o pagamento da contratação que firmou – Situação de inadimplência que justifica o apontamento financeiro lançado – Exercício regular de direito verificado – Danos morais não configurados - Impossibilidade de se declarar a inexigibilidade do débito de contratação realizada – Sentença que cabe ser reformada, julgando-se improcedente a demanda – Apelo da instituição financeira provido, prejudicado o recurso adesivo do autor.